Tribunal: TJSP
Processo: 2133002-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução fiscal ajuizada contra espólio – Juízo que condicionou a citação à indicação, pelo exequente, dos dados de inventariante – Dados não exigíveis pela Lei 6.830/80 – Citação que deve ocorrer no endereço indicado – Agravo provido